Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CCB. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO EX RE. INADIMPLEMENTO. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste obrigatoriedade de prévia notificação extrajudicial para o ajuizamento da ação fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja constituição em mora decorre do inadimplemento da obrigação na data do vencimento prevista no contrato, conforme previsto no art. 397 do Código Civil, tratando-se de mora ex re.
2. A notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora somente se justifica nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora ex persona.
3. No caso dos autos, a incidência dos juros moratórios é devida a partir da data do vencimento, e não da citação, pois o art. 405 do CC disciplina hipótese de obrigações ilíquidas.
4. Apelação conhecida e não provida.